Tribunal: TJDFT
Processo: 0014687-44.2013.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0014687-44.2013.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA APELADO: JOAO RESENDE FILHO, ALICE DA SILVA GUIMARAES (ESPOLIO DE), EVENTUAIS INTERESSADOS, HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES (ESPOLIO DE), MANOEL APARECIDO NEVES CARDOSO, NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES (ESPOLIO DE), HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Os autos foram remetidos para o Juízo de Primeiro Grau, a fim de que providenciasse a juntada das folhas n. 560 a 572, as quais foram devidamente anexadas (ID 11710058). Entretanto, em razão de dificuldades técnicas do setor de informática, não foi possível remanejar a ordem numérica das páginas que apresentam pequenos vícios pontuais, conforme despacho proferido anteriormente (ID 21022520). Intimem-se ambas as partes para que, no prazo de cinco (05) dias, manifestem-se acerca da ordem de numeração das páginas, apontando, caso seja necessário, eventual ausência documental imprescindível para a solução da controvérsia. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 01 de Fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator